Tribunal: STF
Processo: RHC 210055
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Regime aberto. Reiterados descumprimentos das condições impostas pelo Juízo da execução penal. Monitoramento eletrônico. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO COM RECOLHIMENTO NOTURNO MEDIANTE O USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. LEGALIDADE. MEDIDA EFICAZ. REITERADOS DESCUMPRIMENTOS DAS CONDIÇÕES DO REGIME. NÃO ATENDIMENTO DAS CHAMADAS POR VÍDEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O APENADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Na hipótese vertente, inicialmente, a fiscalização do regime aberto, durante o recolhimento noturno do apenado, era realizada por meio de chamada de vídeo; contudo, o executado deixou de atender essa condição, o que demandou outra forma de fiscalização, consistente no monitoramento eletrônico. 



    2. [...] IV - A adaptação do sistema de monitoramento às condições específicas do regime aberto, com restrições apenas nos horários e regiões previamente determinados, portanto, ao mesmo tempo que acolhe e consagra o senso de autodisciplina e responsabilidade, sem vigilância estrita, preserva e concretiza o princípio da individualização da pena. V - Ademais, afigura-se proporcional a medida à luz da necessidade de garantir-se a indispensável fiscalização a que se deve submeter o cumprimento da pena privativa de liberdade, não tendo as instâncias ordinárias, no caso concreto, considerado suficiente para assegurar seu mínimo controle a realização de diligências por agentes públicos (RHC 105.952/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) 



    3. A defesa foi devidamente intimada a justificar os reiterados descumprimentos das condições do regime aberto. Ademais, não se constata prejuízo ao apenado no regular exercício de sua atividade laboral, haja vista o cumprimento da pena em modo mais brando, com prisão domiciliar noturna e monitoramento eletrônico. [...] (AgRg no RHC 124.395/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 21/10/2020).



    4. A permissão para trabalho externo, aos reeducandos do regime fechado de cumprimento de pena, está subordinada à capacidade e à disponibilidade de vigilância do Poder Público, considerada a possibilidade de fuga, e, ainda, à fiscalização estatal, no exercício do poder disciplinar sobre os apenados em cumprimento de pena (AgRg no AREsp 492.982/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 25/06/2014). (AgRg no REsp 1658784/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 25/05/2018). 



    5. Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes.[...] (Ext 947 QO, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014). 



    6. No caso, o Juiz das Execuções não impôs o uso da tornozeleira eletrônica durante todo o tempo em que o executado estiver cumprindo pena no regime aberto, e sim determinou a utilização do monitoramento para fiscalização da pena apenas durante o seu recolhimento domiciliar, ou seja, no período compreendido entre 22:00h e 06:00h do dia seguinte, nos dias úteis, e em período integral nos sábados, domingos e feriados. 7. Afinal, é dever do executado adaptar-se à disponibilidade de vigilância do Poder Público, e não o contrário, tendo em vista que o regime aberto não significa ausência de intervenção estatal, constituindo a fiscalização eletrônica um meio bastante eficaz de controle estatal. 8. Agravo regimental não provido.”



    2. Extrai-se dos autos que e o Juízo das Execuções Criminais determinou a utilização de tornozeleira eletrônica para fiscalização da pena imposta ao paciente de limitação de fim de semana. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal estadual, que negou provimento ao recurso.



    3. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 697.425, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a decisão que manteve o uso da tornozeleira eletrônica no regime aberto extrapola o ordenamento jurídico, com a inserção de uma regra que não existe na legislação penal”. Afirma que “é incontroversa a dificuldade, no mercado de trabalho, para o apenado que utiliza o monitoramento eletrônico. Não pode o Paciente ser, novamente, apenado, diante da dificuldade do Estado em lhe fiscalizar, muito menos, contrariando frontalmente a lei e processo legislativo, que eliminaram a opção do monitoramento eletrônico para apenados que cumprem pena no regime aberto”. 



    5. A defesa requer o provimento deste recurso ordinário para “que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que determinou o uso de tornozeleira eletrônica, e, consequentemente, seja revogada”.



    6. Decido.



    7. O recurso não deve ser provido.



    8.  Não tenho como censurar os fundamentos adotados pelas instâncias antecedentes para justificar a forma de fiscalização da execução penal imposta ao paciente. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor proferido pelo STJ:



    “[...]



    (...) não obstante os esforços do agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão, cuja conclusão mantém-se, por seus próprios fundamentos. 



    Estes foram os fundamentos adotados na decisão agravada (e-STJ, fls. 112/113): 



    [...] Conforme fundamentado no voto acima transcrito, não há qualquer constrangimento ilegal no monitoramento eletrônico do ora paciente, que cumpre pena em regime aberto, porque: ele não atendeu as ligações por vídeo do oficial de justiça, nos horários determinados para fiscalização do recolhimento domiciliar; foi estabelecido o regime aberto harmonizado, exatamente para os casos em que há dificuldade na fiscalização; o trabalho do executado, que viaja constantemente, dificulta a fiscalização em tempo real, por chamada de vídeo; o monitoramento eletrônico não impede a sua atividade laborativa, uma vez que ele pode realizar, em dias úteis, nos horários determinados de fiscalização, todos os deslocamentos necessários e, por último, a retirada do monitoramento implicaria em total ausência de fiscalização. 



    Por tais motivos, houve apenas uma adaptação do regime aberto - regime aberto harmonizado. 



    Nos termos do próprio art. 146-B, da LEP, mencionado pela defesa, é possível o monitoramento em dois casos: saídas temporárias e prisão domiciliar. 



    Ainda que o apenado não esteja em prisão domiciliar, foi determinado, entre as condições estipuladas no regime aberto, que ele deveria se recolher em seu domicílio, em dias e horários combinados, comprovando, assim, a legalidade do monitoramento, não havendo que falar em criação de nova regra. 



    Além disso, o regime aberto não significa liberdade, e portanto, ausência de intervenção estatal, haja vista que é modalidade de prisão, devendo o executado cumprir regras e se adaptar a elas, de acordo com as possibilidades de fiscalização. 



    Nesse sentido: 



    [...] Sendo dever do executado adaptar-se à disponibilidade de vigilância do Poder Público, o seguinte precedente também se aplica à permissão do monitoramento eletrônico aos apenados no regime aberto: [...] 



    Assim, não há qualquer ilegalidade a ser reparada.



    A defesa argumenta que o monitoramento eletrônico no regime aberto foi abolido pela legislação, tendo sido tal proibição constado expressamente nas razões do veto. 



    Em primeiro ponto, ao que consta dos autos, o Juiz das Execuções não fixou a tornozeleira eletrônica durante todo o tempo em que o executado estiver cumprindo pena no regime aberto, e sim determinou a utilização de tornozeleira eletrônica para fiscalização da pena apenas durante o seu recolhimento domiciliar, ou seja, no período compreendido entre 22:00h e 06:00h do dia seguinte, nos dias úteis, e em período integral nos sábados, domingos e feriados (e-STJ, fls. 63/64). 



    Além disso, inicialmente, a fiscalização do regime aberto, nos horários estabelecidos, no recolhimento noturno do apenado, era por meio de chamada de vídeo de whatsapp (e-STJ, fl. 64); contudo, o executado deixou de atender essa condição, frustrando os fins do regime aberto, o que demandou outra forma de fiscalização, consistente no monitoramento eletrônico. 



    Assim, conforme explicado na decisão acima, o executado não atendeu as ligações por vídeo de whatsapp do oficial de justiça, nos horários determinados para fiscalização do recolhimento domiciliar. 



    Atente-se que a falta de cumprimento das condições impostas no regime aberto configura, inclusive, falta grave, nos termos do art. 50, V, da LEP, fato que poderia gerar, inclusive, a regressão de regime. 



    Conforme afirmou a autoridade coatora: [...] O agravante não atendeu as ligações do oficial de justiça (e-STJ, fls. 65/66). Mais à frente, destacou, no seu voto, a dificuldade de fiscalização do detento em razão da atividade laborativa que ele exerce (e-STJ, fl. 70): 



    Na hipótese, da própria atividade laborativa do acusado (ev. 89 e 96) surgiu a necessidade de alteração da fiscalização do cumprimento das condições estabelecidas, pois, ao que tudo indica, o trabalho do apenado que o faz viajar constantemente para cidades diversas, permanecendo pequenos períodos em cada um desses locais, impõe dificuldades à fiscalização, nos termos em requerida pela defesa. Ou seja, a fiscalização do recolhimento domiciliar obrigatório por meio de aplicativo de mensagens e transmissão de vídeos em tempo real é deveras dificultado, em razão dessa constante mobilidade do executado, que, inclusive, por duas vezes, deixou de atender às chamadas do oficial de justiça. 



    Nesse sentido, foi demonstrado na decisão agravada, por meio de precedente pacífico desta Corte, que é dever do executado adaptar-se à disponibilidade de vigilância do Poder Público, e não o contrário, tendo em vista que o regime aberto não significa ausência de intervenção estatal.



    Com isso, a fiscalização eletrônico ainda é um meio bastante eficaz de controle estatal, que pode ser determinado pelo Juiz da Execução. A propósito, colaciono o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal: 



    EXTRADIÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME PRATICADO NO BRASIL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. I – Pedido de extradição deferido, com a ressalva do art. 89 da Lei 6.815/1980. II - A peculiar situação dos autos evidencia a necessidade de se perquirir se a prisão preventiva para fins de extradição deve obstar o acesso do extraditando, condenado pela prática de crimes em solo brasileiro, a direitos cuja fruição não lhe seria negada acaso inexistente o processo extradicional. III - A exclusão do estrangeiro do sistema progressivo de cumprimento de pena conflita com diversos princípios constitucionais, especialmente o da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II) e o da isonomia (art. 5º), que veda qualquer discriminação em razão da raça, cor, credo, religião, sexo, idade, origem e nacionalidade. IV - Cabe ao Juízo da execução das penas a análise dos riscos de fuga peculiares à situação concreta, bem como a manutenção de frequentes contatos com o Ministério de Estado da Justiça acerca do momento mais adequado para que a extradição se efetive, evitando-se, assim, eventual colocação em regime aberto sem as cautelas aplicáveis à espécie, tais como, a título de exemplo, a utilização de tornozeleiras eletrônicas, instrumentos de monitoramento que têm se mostrado bastante eficazes. V - Situação concreta a evidenciar necessidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício para, afastando a vedação de progressão de regime, determinar ao juízo da execução da pena brasileira a verificação da presença dos requisitos do art. 112 da LEP. (Ext 947 QO, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo regimental.



    [...].”



    9. Nesse contexto, considerando os reiterados descumprimentos, pelo recorrente, das condições impostas pelo Juízo da Execução penal - caracterizadores até mesmo de falta disciplinar de natureza grave (art. 50, inciso V, da LEP) -, não vejo ilegalidade ou abuso de poder que autorize o provimento deste recurso ordinário. De modo que não é possível falar em ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do pleito defensivo, inclusive pelas diretrizes enunciadas nos arts. 113 e seguintes da Lei de Execução penal. 



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator